Tribunal: TJDFT
Processo: 0014340-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014340-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDIR ARRAIS DA SILVA, GELASIO CHAVES FRANCO, MAURO AUGUSTO DA SILVA, PAULO AFONSO FURTADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor PAULO AFONSO FURTADO assinou o termo de acordo direto acostado no ID 20795596. No entanto, ainda não é possível liberar o pagamento do acordo direto, já que existente penhora em desfavor do citado credor, determinada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, no processo 2016.01.1.123360-0 (ID 7535380 - Pág. 104/105). Dessa forma, reitere-se com urgência o ofício ID 18267001, destacando que esta Coordenadoria de Precatórios está no aguardo da resposta do juízo interessado para que, assim, possa efetuar a quitação dos valores acordados e cumprir a penhora. 2. Sem prejuízo, cumpra-se o item 2 da decisão ID 20795596. 3. Após resposta ao item 1, retornem os autos conclusos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios